Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003566-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARTINI FILHO - CPF: 007.455.689-47 (ADVOGADO), SPR - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.050.351/0001-20 (AGRAVANTE), CELSO BAUMANN - CPF: 191.982.649-15 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO CRISTIAN LOPES - CPF: 018.186.569-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA À FALTA DE ESGOTAMENTE DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DA PARTE RÉ – INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL (POR A.R. E OFICIAL DE JUSTIÇA) – MUDANÇA DE ENDEREÇO - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa ré, realizadas por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, é cabível a citação por edital da parte ré.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003566-25.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SPR – ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos”

(
Número Único 0001137-36.2008.8.11.0040 - Código 43968), já em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada contra a agravante por CELSO
BAUMANN,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mantendo a validade da citação, pois, no entender da douta julgadora, “
foram observados os requisitos exigidos para a citação do réu por edital”
(cf. Id.
no 78379974 - pág. 2).

A agravante insiste na invalidade de sua citação por edital, destacando, inclusive, que a decisão agravada deixou de
apontar as provas de que o agravado lançara mão de todos os recursos e meios disponíveis para localizar a devedora, “
como, por exemplo, ofícios a concessionárias de serviços públicos (de fornecimento de energia elétrica; de fornecimento de água)
” (cf. Id. no 78379957 - pág. 8) , de modo que devem ser anulados “
todos os atos processuais praticados desde a contestação
”.

Pede, pois, a reforma da r. decisão agravada, para que
seja declarada a nulidade da citação por edital,,
e, consequentemente, reaberto o prazo para que possa apresentar a contestação;
de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. no 76931484 - pág. 22).

A decisão proferida em 18.03.2021 admitiu a interposição do presente e ordenou seu regular processamento, indeferindo o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 80165473).

O agravado contra-arrazoou o recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido, ao final, de desprovimento do agravo (cf. Id. no 84134969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra a agravante em razão do acidente automobilístico ocorrido em 24/06/2006 (cf. Id. no
78379958
); porém, apesar
de o mandado de citação ter sido encaminhado para o endereço da ré, a saber “Av. Guaiapó, no 3.385, Jd. Liberdade, Parte I, na cidade de Maringá/PR”, a entrega/recepção do documento não foi ali efetivada pelo motivo: “Mudou-se”, conforme se vê do AR e do histórico de postagem fornecido pelos Correios (cf. Id. no 78379976 - pág. 4); após reiteradas tentativas infrutíferas de localização da ré/agravante (cf. Id. 78379977 - pág. 1/5) sobreveio certidão do Oficial de Justiça informando que “
a requerida Transportadora SPR LTDA, está com suas atividades comerciais cessadas neste endereço a longa data, seus representantes atualmente em lugar ignorado. Ante as informações supra, inviável a feitura de citação pessoal da requerida em questão
” (cf. Id. no 78379977 - pág. 1).

Diante dos esforços infrutíferos, o MM. Juiz autorizou a citação da ré por edital, “com prazo de 30 (trinta) dias”, ato efetivado em 21.01.2011

(
Id. no 78379976 - pág. 12), e, como não houve resposta, seguiu-se a nomeação de curador especial à revel no dia 04.03.2011
(cf.
78379978 - pág. 8
), sendo, então, apresentados a peça de contestação vinculada ao Id. no
78379959 - pág. 1, e recurso de apelação vinculado ao Id. no 78379963 - pág. 1
.

Porém, somente depois de deflagrada a fase de cumprimento da sentença, quando já ocorrido até mesmo o bloqueio de numerários para o pagamento da condenação imposta (cf. Id. no
78379966 – pág. 4)
, é que a ré/agravante decidiu “comparecer espontaneamente” aos autos, apresentando pedido de nulidade de todos os atos praticados desde a citação editalícia, desta inclusive, e, sendo-lhe negados os pleitos de sua irresignação tardia, recorre agora ao Tribunal, mas sem qualquer respaldo probatório, insistindo na tese da nulidade da citação por edital efetivada há mais de dez anos (21.01.2011 - cf. Id. no
78379978 - pág. 3).

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”;
é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp no 1.138.281/SP).

A r. decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital sob os seguintes fundamentos:

“A exceção de pré-executividade tem como requisitos a possibilidade do magistrado reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória.

Pois bem. Consoante relatado acima, pretende a executada SPR – Administradora a nulidade da citação por edital sustentando não ter o exequente esgotado os meios para localização.

Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ou interessado ao processo a fim de integrá-los à relação jurídica, ou seja, é o ato processual pelo qual se dá efetividade ao princípio do contraditório. Para que ocorra a citação por edital, que constitui medida excepcional, alguns caminhos precisam ser percorridos.

No caso em tela, como a citação do ora executado ocorreu na vigência do revogado CPC, as hipóteses de citação por edital estavam elencadas no art. 231:

(...)

Em seguida, o art. 232 do CPC prescrevia os requisitos da citação por edital:

(...)

In casu
, não há qualquer margem de dúvidas de foram observados os requisitos exigidos para a citação editalícia, já que
frustrada a tentativa de citação via AR, que retornou com a observação ‘mudou-se’, bem como por oficial de justiça
, cuja certidão de fl. 59 traz o seguinte:

“(...).
Verifiquei constar que: A requerida Transportadoria SPR Ltda está com suas atividades comerciais cessadas neste endereço a longa data, seus representantes atualmente em lugar ignorado. Ante as informações supra, inviável a feitura de citação pessoal da requerida em questão
. (...).” (fl. 59).

No caso em tela, a citação obedeceu aos requisitos da Lei Processual Civil, não havendo que falar em nulidade do ato.

(...)

Portanto, infere-se que diante da certidão do meirinho de fl. 59, não restou outra alternativa a não ser citação por edital, a qual se deu de forma escorreita, tendo sido nomeado curador especial, razão pela qual devem ser mantidos todos os atos subsequentes que se deram após o chamamento do devedor para compor a lide.

Pelo exposto, CONHEÇO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada, todavia, REJEITO-A pelas razões acima exposto”
(cf. Id.
no 78379974 - pág. 2).

Como se vê, tornou-se problemática a citação da empresa devedora, e, ao que tudo indica, mudou-se, mas em nenhum momento se preocuparou em procurar o agravado para, no mínimo, informá-lo da mudança de seu endereço.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos; frise- que, conforme já salientado, foram, sim, adotadas reiteradas providências no interesse da locação pessoal da ré/agravante, que foi procurada tanto por meio de carta com aviso de recebimento (AR), como por Oficial de Justiça.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

No caso, a citação por edital se justificou, porquanto, o autor/agravado tentou, inúmeras vezes e sem sucesso, obter o endereço da ré/agravante para efetivação do ato, que não se realizou justamente porque a ré estava em local incerto e não sabido.

A propósito:

EMENTA: (...) CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I. II. (...). III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (destaquei).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021